Tribunal: TJBA
Processo: 8034505-55.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8034505-55.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: VANILDO DE JESUS RIBEIRO e outros Advogado(s): JOSE ADEMARIO DOS SANTOS JUNIOR IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAMARAJU Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO SEM PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. OPINATIVO MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. Sustenta-se excesso de prazo pelo não oferecimento da denúncia, ausência dos requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP, fundamentação genérica do decreto prisional e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve constrangimento ilegal por excesso de prazo na fase investigatória diante da ausência de oferecimento da denúncia; (ii) saber se o decreto de prisão preventiva está amparado em fundamentação concreta e contemporânea, nos termos dos arts. 312 e 315 do CPP; e (iii) saber se medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para resguardar os fins do processo. III. Razões de decidir 3. O pedido relativo ao alegado excesso de prazo não comporta conhecimento, diante da ausência de prova pré-constituída apta a demonstrar a conclusão do inquérito policial, sua remessa ao Ministério Público ou a identificação objetiva da autoridade responsável pela alegada demora. O habeas corpus exige demonstração documental inequívoca do constrangimento ilegal. 4. A prisão preventiva encontra suporte no fumus comissi delicti, evidenciado pelos elementos constantes do auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão e laudo pericial que confirmou a apreensão de entorpecente, além dos depoimentos colhidos na fase investigativa e da confissão parcial do paciente quanto à vinculação anterior com atividade de tráfico. 5. O periculum libertatis está demonstrado pela gravidade concreta da conduta, pela existência de indícios de continuidade da coordenação da atividade criminosa mesmo durante cumprimento de pena em unidade prisional, pelo risco concreto de reiteração delitiva e pela necessidade de preservação da ordem pública. 6. A conveniência da instrução criminal também justifica a custódia cautelar, diante do relato de receio das testemunhas e da necessidade de preservação da regular colheita probatória. 7. Revela-se inadequada a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares do art. 319 do CPP quando demonstrada concretamente sua insuficiência para neutralizar os riscos decorrentes da liberdade do investigado. 8. Condições pessoais favoráveis, inclusive atestado de boa conduta carcerária, não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos e idôneos para sua manutenção. IV. Dispositivo e tese 9. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada. Tese de julgamento: “1. O habeas corpus exige prova pré-constituída do alegado constrangimento ilegal, sendo inviável o conhecimento da impetração quando ausentes elementos essenciais à aferição do excesso de prazo. 2. A prisão preventiva mostra-se legítima quando fundada em elementos concretos indicativos de gravidade da conduta, risco de reiteração delitiva e necessidade de resguardar a ordem pública e a instrução criminal. 3. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando demonstrada sua insuficiência diante das circunstâncias concretas do caso.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, arts. 282, II, 312, 313, I, 315 e 319; Lei nº 11.343/2006. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC nº 229.044/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04.03.2026; STJ, AgRg no HC nº 986.863/MT, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 06.05.2025; STJ, AgRg no RHC nº 223.637/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.10.2025; STJ, AgRg no HC nº 1.055.628/SP, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, j. 15.04.2026; STJ, AgRg no HC nº 1.003.977/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 20.08.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus de nº 8034505-55.2026.8.05.0000, cujo feito originário tramita no MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itamaraju/BA, impetrado pelo Bel. José Ademário dos Santos Júnior em benefício de Vanildo de Jesus Ribeiro. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente a ordem e, no mérito, denegá-la, por entenderem que o Paciente não sofre constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção, nos termos do voto.